Tribunal: TJMT
Processo: 0001339-51.2018.8.11.0011
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001339-51.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EBERTON AUGUSTO SOARES DOS SANTOS - CPF: 063.103.051-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Gabriela Santiago (VÍTIMA), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIELA SANTIAGO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001339-51.2018.8.11.0011 – COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

APELANTE: - EBERTON AUGUSTO SOARES DOS SANTOS

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA REATROATIVA – PRESCRIÇÃO NÃO ALCANÇADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa, quando o curso temporal não perfaz o limite mínimo exigido em lei para a caracterização da referida prescrição,
in casu
, 03 (três) anos entre os marcos interruptivos.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001339-51.2018.8.11.0011 – COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

APELANTE: - EBERTON AUGUSTO SOARES DOS SANTOS

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Eberton Augusto Soares dos Santos
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.º 0001339-51.2018.8.11.0011, pelo MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’ Oeste/MT, que julgou procedente a denúncia, condenando-o à pena de
28 (vinte e oito) dias de prisão simples
, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, em razão da prática da contravenção penal prevista no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, com as implicações da Lei n.º 11.340/06 (Id. 100935457).

Inconformada, a defesa do apelante pleiteia em suas razões recursais, o reconhecimento da ocorrência da prescrição da retroativa (Id. 100935473).

As contrarrazões do Ministério Público vieram pugnando pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença do Juízo
a quo
. (Id. 100935476).

O
parecer
, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dr.ª Silvana Correa Vianna, é pelo
desprovimento
do apelo interposto, mantendo-se inalterado o
decisum
vergastado. (Id. 102514466 - TJMT).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001339-51.2018.8.11.0011 – COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

APELANTE: - EBERTON AUGUSTO SOARES DOS SANTOS

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se da denúncia (Id. 100933581 – p. 10/12) que no dia 26 de novembro de 2017, por volta das 17h00min, na residência localizada na rua 03, n° 1059, no bairro Jardim São Paulo, na cidade e comarca de Mirassol D'Oeste/MT, o apelante Eberton Augusto Soares dos Santos praticou
vias de fato
contra a sua convivente Gabriela Santiago pessoa com quem mantém relação familiar e doméstica..

Quanto ao pretendido
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa
, referido pleito não merece prosperar por não ter alcançado o prazo previsto em lei entre a data do recebimento da denúncia e prolação da sentença.

Com efeito, o r.
decisum
ato judicial que condenou o apelante como incurso nas sanções do artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, com as implicações da Lei n.º 11.340/06, à pena de
28 (vinte e oito) dias de prisão simples
, a ser cumprida inicialmente no regime aberto e o fato delituoso
se deu na data de 26/11/2017,
sendo a denúncia recebida no dia 16/09/2019
, e
a sentença condenatória prolatada em 05/08/2021,
tendo ocorrido no intervalo mais ou menos dois anos e quarenta e um dias, enquanto o prazo mínimo para reconhecer e declarar a prescrição é de 03 (três) anos e como no caso esse prazo não se implementou não houve prescrição da pretensão estatal do direito de executar a pena.

Trago a ilustração lição de Nucci, "
h
á duas maneiras de se computar a prescrição: a) pela pena in abstracto; b) pela pena in concreto. (...) No segundo caso, já tendo havido condenação com transito em julgado, ao menos para a acusação, a pena tornou-se concreta e passa a servir de base de cálculo para a prescrição.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. idem., p. 548).

No âmbito da jurisprudência destaco o entendimento do
Supremo Tribunal Federal, onde na Súmula 146
, no sentido que:
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”.

E no caso o recurso é exclusivo da defesa, com o que, transitando em julgado a sentença para a acusação, a prescrição se dará sobre a pena
in concreto
, conforme preconiza o artigo 110, §§ 1º e 2º, do Código Penal.

Em acordo com o artigo supracitado, remete-se a aplicação ao artigo 109, VI, do mesmo código, que prevê o lapso
prescricional de 03 (três) anos
, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Oportunamente, não há que se olvidar que entre o recebimento da denúncia e a sentença prolatada, não houve causa interruptiva da prescrição, conforme descrição do artigo 117, inciso I, do Código Penal, sendo aquele primeiro, o marco interruptivo da prescrição, sendo que,
do recebimento da denúncia, à sentença prolatada,
o decurso temporal se configurou em pouco mais de 02 (dois) anos, tempo esse insuficiente para a ocorrência da prescrição pretendida pelo turno defensivo
.

Assim, é patente a
não ocorrência da prescrição
, razão pela qual,
não há como dar azo a tal intento apelativo
.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença condenatória de origem em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021